Tribunal: TJMT
Processo: 0013144-26.1998.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013144-26.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOAO BATISTA SILVEIRA (APELADO), SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - CPF: 215.737.778-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SILVEIRA - CPF: 174.184.291-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0013144-26.1998.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOAO BATISTA SILVEIRA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DO IMÓVEL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MORA JUDICIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal referente ao IPTU devido por João Batista Silveira. O agravante sustenta que a penhora do imóvel, realizada em 2007, interrompeu a prescrição e que a demora processual decorreu de mora judicial, invocando a Súmula n. 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a penhora do imóvel realizada em 2007 constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente; e (ii) verificar se a paralisação do feito decorreu de mora judicial, afastando a inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, a prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução fiscal por um ano, o processo permanece inerte por mais cinco anos sem a localização do devedor ou bens penhoráveis.

4. O artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação, sendo necessária a demonstração da inércia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme fixado pelo STJ no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS).

5. A penhora do imóvel, por si só, não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, especialmente quando não acompanhada de diligências efetivas voltadas à satisfação do crédito exequendo.

6. A alegação de mora judicial não se sustenta, pois não há comprovação nos autos de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de culpa do Poder Judiciário, sendo evidenciada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional.

7. O reconhecimento da prescrição intercorrente está alinhado com o entendimento pacífico do STJ, não havendo omissão ou contradição que justifique a oposição de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A penhora do imóvel, desacompanhada de atos concretos voltados à satisfação do crédito exequendo, não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente.

2.

A inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional configura prescrição intercorrente, salvo comprovação de que a paralisação decorreu exclusivamente de mora judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40; CTN, art. 174, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); STJ, Súmula n. 106; STJ, Súmula n. 189.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0013144-26.1998.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOAO BATISTA SILVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental Cível/Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve

o reconhecimento da prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal referente ao IPTU devido por
João Batista Silveira
, na Ação de Execução Fiscal n. 0013144-26.1998.8.11.0003, cód. 77281.

O agravante sustenta que, a penhora do imóvel, realizada em 2007 constitui ato interruptivo da prescrição, razão pela qual a decisão incorreu em equívoco ao considerar a inércia do credor. Argumenta, ainda, que a demora processual decorreu de mora judicial, e não de omissão da Fazenda Pública, invocando, para tanto, a Súmula n. 106 do STJ.

O agravante também prequestiona a matéria com vistas à interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

O agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão, sustentando que o ente municipal não demonstrou diligência suficiente para impulsionar o feito, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente.

Nos termos da Súmula n. 189 do STJ, não se faz necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0013144-26.1998.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: JOAO BATISTA SILVEIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade, razão pela qual conheço do Agravo Regimental e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal gira em torno da verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal movida pelo Município de Rondonópolis contra João Batista Silveira, diante da penhora do imóvel realizada em 2007 e da alegação de mora judicial.

Nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, suspensa a execução fiscal por um ano e não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos para a configuração da prescrição intercorrente.

O artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação. No entanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), a efetiva demonstração da inércia do exequente é fundamental para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso concreto, o Município de Rondonópolis sustenta que a penhora do imóvel realizada em 2007 interrompeu a prescrição, afastando, assim, a inércia da Fazenda Pública. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a simples penhora, por si só, não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, especialmente quando não acompanhada de diligências efetivas voltadas à satisfação do crédito exequendo. A ausência de atos concretos do exequente para o prosseguimento da execução, por período superior ao prazo prescricional, é suficiente para configurar a prescrição intercorrente e ensejar a extinção do feito.

A alegação do agravante de que a demora na tramitação do feito decorreu de mora judicial, e não de sua própria inércia, também não se sustenta. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência.

No entanto, no presente caso, não há nos autos qualquer comprovação de que a paralisação do feito se deu exclusivamente por culpa do Poder Judiciário. Ao contrário, verifica-se que a Fazenda Pública deixou transcorrer período superior a cinco anos sem impulsionar a execução fiscal, circunstância que caracteriza a prescrição intercorrente nos moldes fixados pelo

Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão do agravante de prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, embora legítima, não altera o desfecho da questão, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente decorre de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na sistemática dos recursos repetitivos. Assim, restam devidamente enfrentadas as questões suscitadas no agravo, sem qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique futura oposição de embargos declaratórios.

Dessa forma, a alegação de mora processual não se mostra suficiente para afastar a inércia do exequente, ora agravante, uma vez que a paralisação da execução fiscal ocorreu sem justificativa plausível que pudesse ser atribuída exclusivamente ao Judiciário. A ausência de diligências efetivas para a satisfação do crédito por período superior ao previsto na legislação autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo Regimental/Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025